Tribunal: STF
Processo: RE 470875
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. INSUMOS 
   ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO ANTES DA 
   VIGÊNCIA DA LEI N. 9.779/99. 
		Impossibilidade de o 
   contribuinte creditar-se ou  compensar-se do IPI quando incidente
   o tributo sobre os insumos ou matérias-primas utilizados na 
   industrialização de produtos isentos ou tributados com alíquota 
   zero. Precedente.
		Agravo regimental a que se nega 
   provimento.